Tribunal: STF
Processo: HC 210039
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 703.073/GO, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), porque 



    concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado, sendo o mandante das execuções das vítimas, oferecendo promessa de recompensa para seus comparsas, além de planejar e prestar apoio material e moral aos executores (fl. 32). O crime foi cometido como reiteração pela perda patrimonial experimentada pelo Paciente em ação judicial em que os ofendidos aturam como advogados. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (PROMESSA DE RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESES ALEGADAS: OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA CAUTELARIDADE PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. 



    1. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade não constitui fato de legitimação para livrar solto paciente, pois, a própria Carta Magna autoriza a prisão em flagrante ou por ordem motivada e escrita da autoridade judiciária, conforme preconiza o seu artigo 5º, inciso LXI.



    2. Se a gravidade concreta do delito subsiste (homicídios duplamente qualificados e supostamente se deram a mando e promessa de recompensa e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), e os indícios de autoria e prova da materialidade denotam a periculosidade do paciente e a imprescindibilidade de se resguardar a ordem pública, especialmente pelas circunstâncias fáticas em que ocorreram, deve ser conservada a prisão preventiva, máxime quando se constata a tentativa de fuga do paciente, a bordo do seu veículo e portando alto valor numerário, o que burlaria a aplicação da lei penal.



    3. Permanecendo preso preventivamente durante toda a instrução processual, cuja legalidade foi confirmada por esta Corte de Justiça, não há ilegalidade a ser reconhecida na manutenção da constrição determinada na decisão de pronúncia, presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, não afastada a contemporaneidade da causa justificadora. Quando a decisão foi embasada na real imprescindibilidade da prisão preventiva e, ainda, em razão da inadequação e insuficiência da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não deve ser a segregação substituída.



    4. Se não há comprovação nos autos de que o paciente esteja em estado de saúde extremamente debilitado e também não restou comprovada a impossibilidade de atendimento médico adequado e de tratamento no estabelecimento prisional, inviável acolher a pretensão de concessão de prisão domiciliar, até porque não se pode utilizar a Recomendação do CNJ nº 62/2020 como imperativo para a soltura dos segregados.



    ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA MANTIDA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 675.661/GO. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO, APENAS PORQUE ENCERRADA A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. DENEGADA A ORDEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As matérias referentes aos requisitos da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis do Réu, à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e ao cabimento da prisão domiciliar para preservar a saúde, já foram apreciadas nesta Corte no HC n. 675.661/GO, impetrado antes da sentença de pronúncia, no qual foram formuladas idênticas pretensões às veiculadas no presente feito, tendo sido denegada a ordem em decisão mantida em sede de agravo regimental pela Sexta Turma, em 17/08/2021. 



    2. Não há alteração do quadro fático que justifique revogar a prisão preventiva após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, com a prolação da sentença de pronúncia. Ao revés, os fundamentos da constrição – gravidade concreta da conduta e fundado risco de fuga – permanecem, como bem consignaram as instâncias ordinárias. 



    3. Temerário desconstituir a custódia cautelar do Acusado preso desde o início da instrução, por decreto prisional devidamente fundamentado após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, com a prolação da sentença de pronúncia. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que: Quando da prolação da sentença da pronúncia, restou analisada a manutenção da prisão preventiva. Nessa decisão, o magistrado entendeu que persistia o risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, ainda que desprovida de fundamentação idônea e baseado unicamente em suposições e juízos de valor sem qualquer elemento probatório viável. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    De outra parte, verifica-se que a prisão cautelar foi mantida na sentença de pronúncia sem o acréscimo de fundamentação ao decreto prisional (fls. 78-80), in verbis: 



    "Ainda persiste a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta combinada ao modus operandi dos delitos, uma vez que há indícios de premeditação, unidade de desígnios e o laudo de local de morte violenta descreveu dinâmica delitiva grave. Relembre-se também que a periculosidade do réu Pedro ficou reforçada no depoimento da testemunha Rangel da Silva Carvalho e que a periculosidade do réu Nei Castelli encontrou lastro nos depoimentos judiciais de Dimitry Cerewuta Jucá e do informante Luciano Maffra de Vasconcelos, bem como no próprio temor demonstrado pela vítima Marcus em seus diálogos. 



    Deve-se assegurar também a aplicação da lei penal, tendo em vista que Pedro Henrique fugiu do distrito da culpa, que Cosme pode ter se valido de sua condição de residir fora do distrito da culpa para ofuscar eventual ligação com os delitos e que Nei Castelli pode ter empreendido fuga, portando o importe em espécie de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Pontuo que apesar de a defesa tentar demonstrar a origem lícita desse valor, não se pode desconsiderar a relevância do numerário para ser transportado em viagem de carro. 



    Relembro, no mais, que os bons predicados pessoais apontadas pela Defesa do réu Nei Castelli, por si só, não são aptos a ensejar a revogação da medida constritiva. Outrossim, apesar de o réu integrar eventual grupo de risco, não ficou demonstrado que não lhe esteja sendo fornecido tratamento adequado e que sua integridade física não está sendo considerada. 



    [...] 



    A prisão do réu Nei Castelli não contém ilegalidade por falta de motivação, tampouco ausência de contemporaneidade, pois foi apresentada motivação suficiente, legalmente respaldada. Frise-se que o fato ocorreu em 28/10/2020 e a prisão preventiva foi determinada logo em seguida, em 07/12/2020, não havendo que se falar tampouco em excesso de prazo na segregação, tendo em vista que não houve desídia do Poder Judiciário ou da acusação, inexistindo mora que ofenda ao princípio da razoabilidade apta a relaxar a segregação cautelar. 



    Ademais, vislumbro que não se deve substituir a prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Considerando os pontos outrora expostos, o prestígio financeiro demonstrado pelo réu Nei Castelli e a possibilidade de, eventualmente, estar envolvido na compra de decisões judiciais, entendo que seriam ineficientes para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública o uso de monitoração eletrônica, a imposição de obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar certos lugares, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, a proibição de se ausentar da comarca ou a necessidade de recolhimento domiciliar em alguns períodos." 



    Verifico, assim, que apesar de a sentença de pronúncia alterar o título prisional do caso em concreto, os fundamentos da constrição – gravidade concreta da conduta e fundado risco de fuga – permanecem, como bem consignou o acórdão impugnado. 



    Outrossim, não há alteração do quadro fático que justifique revogar a prisão preventiva após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, com a prolação da sentença de pronúncia. Ao revés, a necessidade de submeter o Paciente a julgamento plenário torna temerário desconstituir a custódia cautelar do Réu preso desde o início da instrução, por decreto prisional devidamente fundamentado, como já foi atestado por este Superior Tribunal de Justiça em outras oportunidades. 



    Com efeito, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Paciente seria "mandante de um duplo homicídio qualificado, cometido por ocasião de uma simulação de interesse na prestação de serviço advocatício, tudo isso motivado, ao que parece, por sentimento de vingança" –, bem como no fato de o Paciente ter sido preso em suposta situação de fuga, pois "portava em espécie R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) quando foi preso" e "estava em trânsito na cidade de Catalão/GO". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Friso que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. E, consideradas as circunstâncias do fato, a gravidade da conduta e o risco concreto de evasão, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressaem, no decreto prisional, os registros de que (a) o Paciente seria ‘mandante de um duplo homicídio qualificado, cometido por ocasião de uma simulação de interesse na prestação de serviço advocatício, tudo isso motivado, ao que parece, por sentimento de vingança’; e (b) o Paciente ter sido preso em suposta situação de fuga, pois ‘portava em espécie R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) quando foi preso’ e ‘estava em trânsito na cidade de Catalão/GO’. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) . Nessa mesma linha de entendimento: HC 149.742 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142435 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141547 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.



    Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente